Tribunal: TCU
Processo: 014.735/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4734/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.735/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcílio Basílio da Costa (CPF XXX.876.398-XX); Marcondes Gomes Peçanha (CPF XXX.982.048-XX); Marcos Hideyuki Hokama Yamada (CPF XXX.200.518-XX); Marcos Roberto Consentino (CPF XXX.902.658-XX) e Maria Cristina Franzoi Souza (CPF XXX.026.708-XX). 1.2. Entidade: Diretoria Regional da ECT em São Paulo - Interior - DR/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.